Tribunal: STF
Processo: RE 453285
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO APELO EXTREMO E O MÉRITO DA CAUSA.
Agravo em que se repete o equívoco. Regimental completamente
dissociado da controvérsia objeto da demanda.
Recurso desprovido.
Condenação da agravante a pagar à parte agravada multa de 10% (dez
 por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de
qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento do valor
respectivo, na forma do § 2º do artigo 557 do Código de Processo
Civil.